Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento[1] formulado por L. O. W. e M. O. W., representados por sua genitora, D.L.O, almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpuseram nos autos do processo no 0735957-46.2023.8.07.000. O apelo fora formulado em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que promoveram em desfavor de Vision Med Assistência Médica Ltda., julgara improcedente o pedido, revogando a tutela provisória anteriormente concedida, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação da sentença, para que a ré possa interromper a cobertura dos tratamentos que lhes são assegurados atualmente por força da medida antecipatória. Essa resolução fora empreendida, em suma, sob o prisma de que, a despeito da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor, a extinção do plano de saúde coletivo por adesão que era fomentado à parte autora pela Caixa de Assistência Social da FIPECq, mediante acordos de cooperação técnica entre a Agência Nacional do Petróleo – ANP (empregadora) diretamente com a operadora, se dera de modo legítimo, em atendimento ao disposto na Resolução Normativa/ANS no 557 e no contrato celebrado entre as partes, tendo havido prévia e oportuna notificação, além facultada a migração para outro de natureza congênere. Apontara que, não tendo a FIPECq atuado como administradora de benefícios nem se podendo falar em “falso coletivo” ou contrato simulado, ressoaria inviável o acolhimento da pretensão voltada a cominar à parte ré a migração para plano de natureza individual ou familiar à escolha da parte autora. Verberara ainda a ilustrada sentenciante que, patenteada a adequação da resilição unilateral promovida pela fornecedora, tendo sido facultado à parte autora que migrasse para outro plano coletivo, fora devidamente assegurada a continuidade dos cuidados médicos essenciais em face do tratamento continuado a que os autores encontram-se submetidos. Salientara, nesse diapasão, que o colendo Tribunal Superior já firmara entendimento de que a migração para plano de natureza individual somente seria obrigatória nos casos em que a operadora mantenha, em seu portifólio, planos dessa natureza. Indicara, por fim, que, a despeito dos percalços vivenciados no tratamento médico indicado e do interesse em remanescer sob os cuidados dos mesmos profissionais de saúde, não sobejaria “fundamento jurídico que ampare a manutenção dos tratamentos com base no Tema 1.082 do STJ, indefinidamente, sem vínculo contratual com a ré, apenas com base no argumento de que os diversos novos planos ofertados não têm a mesma tabela de reembolso”, circunstância a legitimar a improcedência dos pedidos formulados e a consequente revogação da liminar deferida. Como suporte da pretensão incidental, argumentaram os autores, em suma, que ajuizaram ação de obrigação de fazer em face da operadora de plano de saúde almejando a manutenção do contrato de plano de saúde e a continuidade da prestação dos serviços até o fim dos tratamentos dos quais necessitam, consoante os termos do Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Sustentaram a ilegalidade do contrato coletivo de adesão firmado pela operadora ré com a estipuladora – FIPEQC Vida –, a qual não teria vínculo de elegibilidade com a genitora dos autores, servidora da Agência Nacional do Petróleo - ANP e titular do plano contratado, argumentando a necessidade de manutenção do contrato nos termos do que estabelece a RN/ANS 557/2022, em seu art. 39, que determina que, nestes casos o contrato seja mantido equiparando-se a contrato individual ou familiar. Asseveraram ser devida a concessão de efeito suspensivo ao decisium especificamente na parte em que revoga a tutela de urgência, afirmando que, sem a produção dos efeitos da referida decisão, haverá prejuízos irreparáveis à sua saúde, pois são crianças que não podem ficar sem tratamento de saúde. Salientaram haver prova do prejuízo iminente que lhes advirá se não preservadas as coberturas que atualmente lhes são fomentadas, notadamente em vista dos relatórios médicos juntados, os quais atestam os riscos à sua saúde e integridade caso os tratamentos aos quais se submetem sejam suspensos ou interrompidos. Reiteraram que o provimento sentencial não se detivera na análise da legalidade e validade do acordo de cooperação técnica celebrado entre a ANP e a FIPECQ Vida, não apreciando a consequência legal para contratos coletivos por adesão celebrados em desacordo com as normas legais, que seria a equiparação a um contrato individual ou familiar. Afirmaram existir a probabilidade de provimento do recurso, visto que a decisão guerreada confronta o parecer do Ministério Público, o qual opinara pela procedência dos pedidos. Aduziram tratar-se de questão urgente cujo perigo de dano é evidente, visto que a manutenção da sentença e a rescisão unilateral do contrato de beneficiários em tratamento para transtorno grave do desenvolvimento afrontaria a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e, outrossim, deste egrégio Tribunal. Pugnaram, alfim, pela concessão de efeito suspensivo à sentença especificamente no que tange à revogação da tutela de urgência, para que seja mantida, garantindo a manutenção do tratamento de saúde dos autores. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado por L. O. W. e M. O. W., representados por sua genitora, D.L.O, almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpuseram nos autos do processo no 0735957-46.2023.8.07.000. O apelo fora formulado em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que promoveram em desfavor de Vision Med Assistência Médica Ltda., julgara improcedente o pedido, revogando a tutela provisória anteriormente concedida, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação da sentença, para que a ré possa interromper a cobertura aos tratamentos que lhes são assegurados atualmente por força da medida antecipatória. Pugnaram os peticionantes pela concessão de efeito suspensivo à sentença especificamente no que tange à revogação da tutela de urgência, para que seus efeitos remanesçam hígidos, garantindo a manutenção dos tratamentos de saúde dos quais necessitam, ao menos até a apreciação do recurso que formularam. De acordo com o relatado, o objeto do pedido formulado pelos requerentes circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpuseram em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que promoveram em desfavor da Vision Med Assistência Médica LTDA, julgara improcedente o pedido, revogando a tutela provisória inicialmente concedida, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação da sentença, para que a ré possa interromper a cobertura aos tratamentos dos quais necessitam. Em suma, considerando que não está a apelação que veicularam em face do provimento negativo municiada de efeito suspensivo, aviaram os autores, ora requerentes, o vertente pleito visando ser agregado ao apelo aludido atributo. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pelos requerentes, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formularam, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação promovida em seu desfavor, que seja preservada até que a resolução do recurso pelo órgão colegiado. Vejamos. Consoante o disposto pelo legislador processual, vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que concede, confirma ou revoga tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada de efeito suspensivo legalmente assegurado, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Consignadas essas observações propedêuticas, abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelos requerentes quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença, que julgara improcedente o pedido e revogara a tutela de urgência anteriormente concedida, não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação aviado pelos autores, ora requerentes, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, ao julgar improcedente o pedido formulado pelos requerentes, revogando a tutela anteriormente deferida, apreciara à exaustão os argumentos e fundamentos alinhados pelos litigantes. O recurso de apelação interposto pelos requerentes[2], a seu turno, renova os mesmos argumentos examinados na origem, sem trazer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento do apelo que deduziram com efeito suspensivo com base na evidente probabilidade de acolhimento da pretensão reformatória. Com efeito, do cotejo dos autos extrai-se que o órgão empregador da genitora dos autores – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP – não possui plano coletivo contratado para seus servidores, tendo optado por firmar acordos de cooperação técnica com a caixa assistencial de benefícios FIPECq[3], além de ter celebrado convênios com a ASSEFAZ e a GEAP. Diante do acordo celebrado, a ANP passara a configurar, por adesão, como nova entidade instituidora da FIPECq Vida, o que permitira que os servidores da agência se tornassem associados da caixa de benefícios gerida por aquela entidade. Ademais, consoante salientado pelo Juízo de origem, no contrato coletivo por adesão firmado pela genitora dos autores, a FIPECQ atuara diretamente, por ter sido a contratante do plano de saúde – Golden Cross – com a finalidade de atender os seus beneficiários/associados que fossem servidores (ativos ou inativos) vinculados à ANP, não sobejando qualquer indício de fraude – simulação, contratos falso-coletivos – no contrato firmado. Sob essa realidade material, ressai evidente, ao menos nessa análise prefacial, que a aludida entidade – FIPECQ – não atuara como administradora de benefícios, o que difere da situação das administradoras de planos de saúde, as quais atuam de forma indireta e como intermediárias. Ao atuar sob essa rubrica, não há que se falar em obrigatoriedade de registro da FIPECQ junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, visto que não é administradora de benefícios Merece destaque o fato de que, embora houvesse contrato anterior celebrado entre a ANP e a ré, que ofertava o plano de saúde diretamente aos servidores da agência, e de ter sido celebrado posteriormente contrato entre a FIPECQ e a operadora para ofertar plano de saúde aos servidores da ANP, que se associaram à entidade, não ficara evidenciada tentativa de dissimular negócio jurídico diverso, não estando presente o requisito de prejudicar terceiros, inclusive porque a FIPECQ oferece outros benefícios. Assinale-se, outrossim, que a documentação que instruíra o caderno processual[4] evidenciara ter a operadora ré promovido a rescisão unilateral após o período de 12 (doze) meses de vigência e observara a necessidade de comunicar a FIPECQ com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o disposto no art. 14 da Resolução 557/ANS e com a cláusula 22.1 do contrato firmado entre as partes. O que é de relevo, ademais, é que a ré disponibilizara aos autores e sua genitora declaração para fins de portabilidade de carência, tendo fornecido, ademais, sete opções de operadoras de planos de saúde, garantindo-lhes a manutenção dos tratamentos essenciais. Fora justamente diante dessas premissas que o Juízo a quo assentara não haver fundamento jurídico que ampare a manutenção, por prazo indeterminado e sem vínculo contratual, dos tratamentos com espeque em aplicação das teses firmadas no Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça apenas em razão de os diversos novos planos ofertados não teriam a mesma tabela de reembolso. Isso, ademais, observando que os autores fazem uso de rede não credenciada por decisão própria de sua genitora, visto que tanto a operadora de plano de saúde ré quanto as demais operadoras de planos de saúde possuem redes credenciadas aptas a atenderem as demandas para a manutenção dos tratamentos que lhe foram prescritos. Assim é que não lograram os requerentes evidenciar a subsistência de fundamento apto a revestir de verossimilhança as razões recursais esposadas no apelo ao qual almejam seja agregado o efeito suspensivo de forma a obstar os efeitos da revogação da tutela provisória nos termos da sentença prolatada. É que, ao menos nesse exame, a resolução do contrato firmado por sua genitora fora ultimada em compasso com as exigências e salvaguardas legal e normativamente pontuadas, não tendo havido migração de plano em razão de deliberação da contratante. Essa apreensão desguarnece o direito invocado de plausibilidade, afetando a postulação aqui deduzida. Notadamente, a possibilidade de o relator agregar efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses ressalvadas pelo legislador processual – CPC, arts. 1.012, V e § 4o – não isenta a parte de comprovar a relevância da tese recursal, com efetiva possibilidade de reversão do julgamento. No caso, conforme acima pontuado, a tese recursal assimilada no apelo interposto na origem não traz qualquer fundamento excepcional, mas apenas renova os argumentos vencidos em primeira instância, especialmente em razão da situação de fato estabelecida, uma vez que evidenciada, segundo o decidido, a oferta de opções de migração para operadoras de planos de saúde aptas a garantirem o fomento dos tratamentos dos quais necessitam os autores. Acerca do assunto, cumpre anotar que não se questiona que seja assegurado legalmente à operadora do plano o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conquanto sejam estabelecidas pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, determinadas diretrizes que devem ser observadas como forma de manutenção da condição de segurado. No aspecto, confira-se a legislação de regência da matéria: “Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) §1o. São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) §2o. O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 3o A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2o deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) Dessa forma, conquanto admissível o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conforme disposto nos arts. 14 e 23 da Resolução Normativa da ANS no 557/2022, e, outrossim, na Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, fica assegurado aos respectivos beneficiários o direito de migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência. A propósito, confiram-se os dispositivos normativos que asseguram ao aderente a possibilidade de migração do plano assistencial coletivo cancelado para plano individual, verbis: RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS no 557/2022: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” ... “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” ... RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU No 19 DE 25 DE MARÇO DE 1999 (publicada no DO no 57 - quinta feira, 25/03/99) Dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Da literalidade destes normativos afere-se que o direito à migração e a obrigação de promovê-la, no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso as operadoras mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar (art. 3o). Ocorre, porém, que a interpretação desse normativo não pode ser levada a efeito de forma exclusivamente literal, sobretudo em se tratando de relação abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, do princípio da boa-fé objetiva emerge o que a doutrina convencionara chamar de deveres anexos, que nada mais são do que deveres genéricos que recaem de forma indistinta sobre as partes na relação obrigacional, agindo como instrumento de segurança e proteção dessa relação, conduzindo-a ao seu fim natural, qual seja, o adimplemento. Nesta esteira é que, além dos deveres expressamente previstos no instrumento obrigacional, há os deveres de proteção, tanto para com o patrimônio do segurado quanto para com sua vida e integridade física e psíquica, de cooperação, a fim de que não sejam criadas dificuldades para que a relação obrigacional seja adimplida, e de informação, para que cada parte obtenha os esclarecimentos necessários e inerentes ao objeto do contrato, sobretudo quanto ao cumprimento de sua prestação. A presença desses deveres anexos acarreta a ampliação do conteúdo material da relação obrigacional, pois não basta que as partes cumpram as respectivas prestações, da maneira como entabulada a obrigação, mas é necessário que cumpram esses deveres anexos, sob pena de se caracterizar o inadimplemento. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à apelada o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pela genitora dos autores, a ela deve ser assegurada, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a oportunidade de migração do plano para a modalidade individual ou familiar ou mesmo a portabilidade do contrato para outra operadora. Convém acrescentar, ademais, que, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1842751/RS e 1846123/SP (Tema 1.082), a Corte Superior de Justiça firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte a possibilidade de a operadora rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, caso o titular arque de forma integral com a contraprestação devida, deve-se garantir a continuidade da assistência prescrita, até a efetiva alta, a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. A tese jurídica adotada fora assim redigida: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Na hipótese dos autos, e à vista dos fundamentos que infirmam a verossimilhança necessária ao acolhimento da pretensão incidental, o que sobreleva apontar é que o precedente qualificado fora integralmente observado, à medida em que, tendo sido os beneficiários atempadamente notificados da rescisão unilateral do plano[5], houve disponibilização de portabilidade e opções de continuidade do tratamento, sobejando, lado outro, que pretendem os autores, não tendo sido exercitada nenhuma das opções, compelir a parte ré a fomentar a cobertura dos tratamentos dos quais necessitam, segundo as condições que pontuaram, por termo indeterminado, em detrimento do havido e do disposto na regulação pertinente[6]. Em suma, denunciado o plano, fora assegurada à sua genitora alternativas para migração, tendo ela resistido a assentir com o encaminhamento estabelecida pela normatização vigorante. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração exaustiva sobre a substância da argumentação alinhada pelos requerentes no apelo que aviaram, o que sobreleva, nesse momento e para fins de elucidação do pedido incidental aqui deduzido, é que não se viável a agregação ao recurso do efeito suspensivo do qual está desprovido, tendo em conta a ausência de plausibilidade do direito invocado, ou seja, da apreensão da subsistência de probabilidade latente de acolhimento da postulação reformatória. Destarte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejaram deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o postulado pelos requerentes visando a agregação de efeito suspensivo ao apelo que manejaram nos autos principais. Oportunamente, trasladada cópia desse provimento para os autos principais, arquivem-se estes autos, aperfeiçoada a preclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Requerimento de ID 57888545 (fls. 2/9). [2] - Apelação ID Num. 193066563 (fls. 1110/1133) – ação principal. [3] - Acordo de Cooperação Técnica – ID 173983966 (páginas 640/644) [4] - Documento – ID 170099203 (páginas 132/133 – folhas 57/58). [5] - Documento – ID 170099203 (páginas 132/133 – folhas 57/58). [6] - Documento – ID 171680709 (páginas 396/448 – folhas 1/53).